Tribunal: TJPA
Processo: 0003646-49.2010.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003646-49.2010.8.14.0051

APELANTE: DONIZETE LINHARES LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0003646-49.2010.8.14.0051

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM

APELANTE: DONIZETE LINHARES LIMA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO.
JÚRI
. HOMICÍDIO CONSUMADO E TENTADO. RECURSO DEFENSIVO.
DOSIMETRIA
.
REDIMENSIONAMENTO
DA SANÇÃO INICIAL.
POSSIBILIDADE
. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0003646-49.2010.8.14.0051

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM

APELANTE: DONIZETE LINHARES LIMA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interpostas por
DONIZETE LINHARES LIMA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Santarém que, com base na decisão do Conselho de Sentença, o condenou à pena de 15 anos de reclusão em regime Semiaberto, pelo crimes de homicídio consumado e tentado, previstos nos artigos 121 e artigo 121 c/c artigo 14, inciso II do Código Penal.

Consta nos autos que no dia no dia 21.03.2010, o Recorrente utilizando uma arma branca tipo faca teria ceifado a vida de José Elinaldo Nascimento Oliveira e tentado contra Marlisson Soares de Lima.

O feito tramitou regularmente e, submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, sobreveio sentença condenatória (Id. 16502241).

Irresignado, o Apelante requer a reforma da dosimetria para que a reprimenda inicial seja fixada no mínimo legal em razão da inidoneidade de sua fundamentação (Id. 16502264).

Constam
Contrarrazões
pelo improvimento do apelo (Id. 16502268).

Nesta instância, o Órgão Ministerial também se manifestou pelo não provimento do recurso (Id. 16663288).

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1.

DA INJUSTIÇA QUANTO A DOSAGEM PENALÓGICA.

Ao individualizar a reprimenda do Apelante, o magistrado de primeiro grau assim dispôs:

“1 – DAS PENAS DO DELITO DE
HOMICÍDIO
TENDO COMO VÍTIMA JOSÉ ELINALDO NASCIMENTO OLIVEIRA: Passo a fixar a pena observando que o delito de homicídio cabe a pena de 6 (seis) a 20 (vinte) anos de reclusão.

A – Da pena base (artigo 59 do Código Penal – circunstâncias judiciais). A primeira circunstância judicial a ser analisada é a
culpabilidade
do réu, e, no presente entendo que ela deve ser reconhecida como sendo em levado grau de reprovabilidade, eis que agiu

com dolo intenso, ao cometer o crime, não se importando em causar à morte da vítima adotando assim uma conduta reprovável, por isso, deve essa condição ser considerada desfavorável ao acusado; Diante dos registros no sistema PJE o acusado possui maus
antecedentes
, eis que responde a outro processo de homicídio posterior a esse, por isso, entendo que essa condição deve ser reconhecida como desfavorável; A sua
personalidade
deve ser considerada desfavorável eis que restou demonstrado que

se envolvia com entorpecentes e violência; Já a sua
conduta social
atual deve ser considerada desfavorável, eis que nos autos restou demonstrado que o mesmo não mantinha um bom convívio social com as pessoas em sociedade, tanto que fazia que possui em sua ficha criminal processos de violência doméstica, estupro e homicídios; Quanto aos
motivos
considerando que acusado teria cometido o crime em decorrência de uma discussão por bebedeira entendo isso desfavorável ao acusado; Já no tocante as
circunstâncias
considerando que o fato foi cometido em uma pequena comunidade do interior trazendo para lá um clima de terror entendo isso desfavorável ao

réu; No que diz respeito as
consequências
considerando a vítima veio a falecer entendo isso grave e desfavorável ao réu; por fim, entendo que não houve demonstração de que o
comportamento da vítima
naquele momento contribuiu a prática do delito, por isso, essa circunstância judicial deve ser considerada favorável ao acusado, com fundamento nessas circunstâncias judiciais fixo e adotando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que para cada circunstância judicial desfavorável deve a pena base ser aumentada de um sétimo e considerando que foram consideradas desfavoráveis o total de 7 (sete) circunstância judicial fixo a
pena base
em
10 (dez) anos
de reclusão.

B – Das
atenuantes e agravantes
. Na segunda fase de fixação da pena verifico a presença da agravante previstas no artigo 61, inciso II, alínea “c”,
meio que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido
eis que a vítima estava desarmada quando foi morta, por isso, aumento a pena do acusado para 11 (onze) anos de reclusão. Dando sequência a fixação da pena vislumbro a presença de duas atenuantes, quais sejam, a
menoridade
(CP, artigo 65, inciso I), eis que na época dos fatos o acusado tinha 19 anos e a
confissão
(CP, artigo 65, inciso III, alínea d), eis que o acusado não negou a prática dos fatos, por isso, reduzo sua pena para 9 (nove) anos de reclusão.

C – Das causas de
aumento e de diminuição
. Na última parte da fixação da pena também verifico não existir nenhuma causa de aumento, bem como, nenhuma causa de diminuição de penal, por isso, não promovo nenhuma alteração da pena nessa fase de sua fixação.

D – Da pena definitiva. Desta forma fica a
pena
do réu DONIZETE LINHARES LIMA fixada em
9 (nove) anos
de reclusão em relação ao delito de
homicídio
(CP, artigo 121) tendo como vítima José Elinaldo Nascimento

Oliveira.

2 – DAS PENAS DO DELITO DE TENTATIVA DE
HOMICÍDIO TENDO
COMO VÍTIMA MARLISSON SOARES DE LIMA: Passo a fixar a pena observando que o delito de homicídio cabe a pena de 6 (doze) a 20 (trinta) anos de reclusão.

A – Da pena base (artigo 59 do Código Penal – circunstâncias judiciais). A primeira circunstância judicial a ser analisada é a
culpabilidade
do réu, e, no presente entendo que ela deve ser reconhecida como sendo em levado grau de reprovabilidade, eis que agiu com dolo intenso, ao cometer o crime, não se importando em causar à morte da vítima adotando assim uma conduta reprovável, por isso, deve essa condição ser considerada desfavorável ao acusado; Diante dos registros no sistema PJE o acusado possui maus
antecedentes
, eis que responde a outro processo de homicídio posterior a esse, por isso, entendo que essa condição deve ser reconhecida como desfavorável; A sua
personalidade
deve ser considerada desfavorável eis que restou demonstrado que

se envolvia com entorpecentes e violência; Já a sua
conduta social
atual deve ser considerada desfavorável,

eis que nos autos restou demonstrado que o mesmo não mantinha um bom convívio social com as pessoas em sociedade, tanto que fazia que possui em sua ficha criminal processos de violência doméstica, estupro e homicídios; Quanto aos
motivos
considerando que acusado teria cometido o crime em decorrência de uma discussão por bebedeira entendo isso desfavorável ao acusado; Já no tocante as
circunstâncias
considerando que o fato foi cometido em uma pequena comunidade do interior trazendo para lá um clima de terror entendo isso desfavorável ao

réu; No que diz respeito as
consequências
considerando a vítima veio a falecer entendo isso grave e desfavorável ao réu; por fim, entendo que não houve demonstração de que o
comportamento da vítima
naquele momento contribuiu a prática do delito, por isso, essa circunstância judicial deve ser considerada favorável ao acusado, com fundamento nessas circunstâncias judiciais fixo e adotando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que para cada circunstância judicial desfavorável deve a pena base ser aumentada de um sétimo e considerando que foram consideradas desfavoráveis o total de 7 (sete) circunstância judicial fixo a
pena base
em
10 (dez) anos
de reclusão.

B – Das
atenuantes e agravantes
. Na segunda fase de fixação da pena verifico a presença das agravantes previstas no artigo 61, inciso II, alínea “ “D”,
meio que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido
eis que a vítima estava desarmada quando foi morta, por isso, aumento a pena do acusado para 11 (onze) anos de reclusão. Dando sequência a fixação da pena vislumbro a presença de duas atenuantes, quais sejam, a
menoridade
(CP, artigo 65, inciso I), eis que na época dos fatos o acusado tinha 19 anos e a
confissão
(CP, artigo 65, inciso III, alínea d), eis que o acusado não negou a prática dos fatos, por isso, reduzo sua pena para 9 (nove) anos de reclusão.

C – Das
causas de aumento e de diminuição
. Na última parte da fixação da pena verifico a inexistência de causa de aumento de pena. Por outro lado, verifico que o Conselho de Sentença reconheceu a existência de uma causa de diminuição de pena, qual seja a tentativa.

Aludida causa de diminuição de pena, ou seja, a
tentativa
prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal que determina que nesses casos a pena deverá ser diminuída de um a dois terços. Tendo conhecimento que o critério para redução da pena não decorre da

culpabilidade do agente (Código Penal, artigo 59, caput), mas da própria gravidade do fato constitutivo da tentativa, ou seja, quando mais se aproxima da consumação menor deve ser a diminuição (um terço); quanto menos ele se aproxima da consumação, maior deve ser a atenuação (dois terços), como já decidiu o Supremo Tribunal Federal (HC n° 69.304, 2ª Turma, RTJ, 143:178), em outras palavras a diminuição não decorre da consideração das circunstâncias judiciais, como antecedentes etc. ou agravantes, como a reincidência etc. ou atenuantes, mas sim da apreciação do iter

criminis percorrido pelo agente. Assim, verifico que o agente chegou a esgotar todas as fases do percurso que detinha para prática do crime somente não conseguindo matar a vítima em decorrência de fatos estranhos a sua vontade, ou seja, a intervenção de terceiras pessoas que no caso prestaram socorro a vítima, e, com base nisso entendo que
o réu percorreu um longo trecho do iter criminis
, e, diante do atestado pericialmente, por isso, entendo que a pena do acusado deve ser diminuída no mínimo de
um terço
passando para 6 (seis) anos de reclusão.

D – Da
pena definitiva
. Desta forma fica a pena do réu DONIZETE LINHARES LIMA fixada em
6 (seis) anos
de reclusão em relação ao delito de homicídio tentado (CP, artigo 121 c/c artigo 14, inciso II) tendo como vítima Marlisson Soares de Lima.

3 – DA SOMATÓRIA DAS PENAS DO ACUSADO – CONCURSO MATERIAL (CP, ARTIGO 69): Considerando a natureza dos crimes e a dupla intenção do acusado entendo que as penas atribuídas aos fatos cometidos pelo acusado devem ser somadas em decorrência da aplicação das regras do artigo 69 do Código Penal, por isso, as penas do acusado DONIZETE LINHARES LIMA para os fatos hoje julgados restam unificadas em 15 (quinze) anos de reclusão.

Neste ponto, assiste razão à defesa ao sustentar que o Recorrente faz jus a novo balizamento da primeira fase da individualização por inidoneidade da fundamentação, contudo entendo ser inviável alcançar o objeto do pedido (redução do
quantum
ao mínimo legal) por força da Súmula 23 desta Corte
[1]
.

Assim, passo aos reparos necessários.

Nos cálculos dosimétricos de ambos os crimes, as vetoriais circunstâncias e motivos do crime devem subsistir, pois o fato de o delito ter sido perpetrado durante uma festa com diversas pessoas no recinto
[2]
e a banalidade da motivação constituem elementos suficientes a exasperar a sanção, conforme se verifica da jurisprudência
[3]
.

Por outro lado, observada a Súmula 444 do STJ, ausente condenação transitada em julgado não utilizada para fins de reincidência (Certidão de Id. 16502024 p.6), a moduladora antecedentes deve ser excluída.

Da mesma forma, a falta de elementos concretos nas justificativas utilizadas para inverter a polaridade das balizadoras referentes a personalidade, culpabilidade, conduta social e consequências do crime, imperativa sua exclusão.

Assim, redimensiono a
reprimenda inicial
de ambos os delitos para
09 (nove) anos e 03 (três) meses
de reclusão.

Adentrando a segunda fase da dosagem, compenso a agravante prevista no art.
61, inciso II, alínea ‘d’ do CP (meio que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido) com a atenuante da menoridade penal (CP, artigo 65, inciso I) e reduzo a sanção intermediária em razão da incidência do art. 65, inciso III, ‘d’ (confissão espontânea) para
07 (seis) anos e 08 (três) meses 14 (quatorze) dias
de reclusão.

Adiante, mantidas as demais considerações da sentença recorrida, alcança-se o patamar de
07 (seis) anos e 08 (três) meses 14 (quatorze) dias
de reclusão para o crime de homicídio consumado e
6 (seis) anos de reclusão
para o delito tentado
.

Por fim, observado o cômputo material de sanções (art. 69 do CP), torno-a
definitiva
em
13 (treze) anos e
08 (três) meses 14 (quatorze) dias
de reclusão
.

Assim, pelos fundamentos já dispostos
, CONHECO DO RECURSO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a reprimenda do Apelante
para
13 (treze) anos e
08 (três) meses 14 (quatorze) dias
de reclusão
,
mantidos os demais fundamentos da sentença.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Súmula nº 23: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal. (Súmula n. 23, 28ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 03/08/2016, p. 8-9)

[2]
Id. 16502151

[3]
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO-CRIME. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DE EMBRIAGUEZ PREORDENADA. ACOLHIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. DECOTE DA AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. IMPOSSIBILIDADE. "DISCUSSÃO BANAL". RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO EM RAZÃO DA PRÁTICA DO CRIME SOB VIOLENTA EMOÇÃO. INVIABILIDADE. DELITO COMETIDO SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INCOGNOSCIBILIDADE, NESTE PONTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, NA PARTE COGNOSCÍVEL. 1. O apelante foi condenado à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 129, parágrafo 3º, do Código Penal. 2. Assiste razão à defesa no tocante à agravante da embriaguez preordenada, vez que, da análise dos autos, não há provas de que o acusado embriagou-se propositadamente para cometer o crime, além de as testemunhas terem afirmado que tanto réu quanto vítima encontravam-se embriagados na data do fato. 3. Acerca do motivo fútil, não há como excluir a agravante correspondente, visto que os depoimentos contidos em mídia audiovisual revelam que o crime decorreu de uma discussão sem importância, tudo indicando que os fatos se deram em razão de a vítima ter dito ao réu que este não teria condições de pagar a conta do bar em que bebiam, o que, ao meu entender, traduz-se em motivação fútil. 4. No que concerne à causa de diminuição de pena prevista no art. 129, parágrafo 4º, do CP, não há como acolhê-la, tendo em vista que o crime não foi praticado sob o domínio de violenta emoção, mas sim sob a influência de substância alcoólica, admitida pelo próprio acusado, em seu interrogatório. 5. Análise da dosimetria: na primeira fase, negativação da culpabilidade e das circunstâncias do crime, para fixar a basilar em 06 (seis) anos de reclusão. 6. Na segunda fase, há a presença de uma agravante, isto é, do motivo fútil, motivo pelo qual aumento a pena em 1/6, para fixá-la em 07 (sete) anos de reclusão. 7. Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena, motivo pelo qual fixo a pena definitiva em 07 (sete) anos de reclusão, em regime semiaberto, conforme art. 33, parágrafo 2º, alínea ''b'', do CP. 8.Pleito de isenção do pagamento das custas processuais. Competência do Juízo das Execuções Penais . 9. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido, na parte cognoscível. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Criminal, ACORDAM os Desembargadores da 1ª CÂMARA CRIMINAL do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE do presente recurso, para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, na parte cognoscível, tudo em conformidade com o voto do relator. Fortaleza-CE, 10 de março de 2020. DESEMBARGADOR FRANCISCO CARNEIRO LIMA Relator

(TJ-CE - APL: 00083788520138060182 CE 0008378-85.2013.8.06.0182, Relator: FRANCISCO CARNEIRO LIMA, Data de Julgamento: 10/03/2020, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/03/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES E LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A fixação do regime inicial de cumprimento da reprimenda deve observar não apenas o quantum de pena fixado e a primariedade do acusado, como as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, nos termos do art. 33, § 3º, do mesmo diploma legal. 2. Na hipótese, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal em virtude da valoração negativa das circunstâncias do delito, praticado durante a festa familiar de natal. Por essa razão, escorreito o estabelecimento do regime inicial fechado para cumprimento da pena de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão. 3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no REsp: 1892554 AC 2020/0221648-6, Data de Julgamento: 20/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/09/2022)

Belém, 12/03/2024